Tribunal: CARF
Processo: 18470.903191/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.903191/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.848 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
LASA PROSPECCOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO,
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, levando à conclusão
de que o contribuinte preencheu incorretamente a declaração em questão, o
processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo exame revisão do
débito exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário para que se encaminhe o processo à unidade de
origem, para que esta receba o Recurso Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a
apreciar o erro relatado pelo contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito
declarado na DCOMP apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.903191/2012-34
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.848 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903191/2012-34

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-91.785, proferido pela
10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG,
que, por unanimidade de votos, julgou por dar provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade reconhecendo direito creditório remanescente no valor de R$ 8.875,08, além do
já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio até o limite do
crédito reconhecido (fls. 554/558).
Versa o presente de Declaração de Compensação PER/DCOMP no
32344.50230.260809.1.7.02-8044 analisada pelo Despacho Decisório com número de
rastreamento 022401694, emitido eletronicamente em 04/05/2012.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 347.517,41. No
despacho, foi reconhecido R$ 271.795,78.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou a contribuinte que teria
cometido alguns erros materiais no preenchimento do PER/DCOMP, a saber, duplicidade de
informações, e que isso pode ser identificado com as informações prestadas nas DCTF do 1o
semestre de 2006 e do 2o semestre de 2007. Alegou que a Receita Federal deixou de utilizar
informações disponíveis em bancos de dados para verificar as alegações da manifestante.
Apresentou cópias de contratos, notas fiscais e livros contábeis, para sustentar que
as retenções ocorreram e devem compor o crédito total informado. Requereu que seja
reconhecida a totalidade do crédito e homologadas as compensações declaradas.
A d. DRJ, por sua vez, ante a ausência dos comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte foi aos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação
às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.848 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903191/2012-34

Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2005, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 406.745,42, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 397.870,34.
Para a d. DRJ, “...na ausência do comprovante da retenção emitido em nome da
manifestante pela fonte pagadora, apenas os dados confirmados nos sistemas da RFB podem ser
considerados na comprovação do direito creditório. Os demais documentos anexados não servem
como prova do direito comprovado”.
Assim, reformou o despacho decisório nos termos seguintes:

O pedido de diligência foi negado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de qualquer ciência realizada consta a solicitação de juntada de Recurso
Voluntário em 18.6.2019 (fls. 562/574)
Cientificada eletronicamente em 15.3.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 600), apresentou petição, em 26.3.2021 (fl. 603), ratificando os atos
apresentados até aquela data e acostando novamente cópia do aludido Recurso Voluntário.
Sustentou que a decisão recorrida merece reforma, pois embora os julgadores
tenham, de ofício, corretamente buscado a informação sobre o valor do crédito (de retenção na
fonte), teriam deixado de tratar sobre a questão da duplicidade nos PER/DCOMPS.
Defendeu que o crédito da Recorrente de IRRF seria de R$ 406.745,42, superior,
portanto, ao total dos débitos, que somam R$ 400.190,31, e não R$ 800.380,62.
Asseverou que os débitos da ordem de R$ 800.380,62 (estariam em duplicidade) e
equivaleria à soma de todos os quatro PER/DCOMPs compostos de dois débitos de IRPJ em
fev/2006 e dois débitos de COFINS em jul/2007.
Asseverou que a decisão recorrida agiu com acerto ao julgar procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade para: (i) reconhecer e homologar o direito creditório
remanescente, relativo à diferença de R$ 8.875,08 nas retenções na fonte; e (ii) negar o pedido de
diligência/perícia e a posterior produção de provas.
Contudo, não tratou, no voto do relator, sobre qualquer duplicidade, embora essa
informação conste expressamente do relatório do caso.
Diante desse contexto, segundo a Recorrente, o acórdão de no 02-91.785 deve ser
reformado, e o presente Recurso Voluntário julgado procedente para cancelar as cobranças de
IRPJ (fev/2006) e COFINS (jul/2007) que estão sendo duplamente exigidas da Recorrente.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.848 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903191/2012-34

Sustentou que no caso em tela evidencia-se a existência de quatro PER/DCOMPs
relativas a tão somente dois débitos, situação esta que precisaria ser corrigida por esse Conselho
Administrativo.
14. A ora Recorrente está sendo penalizada de forma desproporcional, simplesmente por
ter não identificado o seu erro antes do despacho decisório. Verdade seja dita, o
equívoco cometido poderia ter sido sanado automaticamente pelo sistema da Receita
Federal, que não identificou a falha, ou mesmo pela DRJ, que deixou de enfrentar o
argumento levado para análise na Manifestação de Inconformidade da Recorrente.
Passou a tratar da duplicidade dos débitos declarados, para concluir que o direito
creditório reconhecido por si só já ultrapassaria o total dos débitos confessados a título de IRPJ
(fev/06) e de COFINS (jul/07).
27. Dessa forma, qualquer outro entendimento que não seja o de que a dívida
relacionada a esses tributos (IRPJ/COFINS), nesses períodos (fev/06 e jul/07,
respectivamente), deve ser reformado, em atenção à boa-fé do contribuinte, que
indevidamente transmitiu PER/DCOMPs em duplicidade.
29. Com base nisso, e no reconhecimento de que há duplicidade, tanto para o débito de
IRPJ como para o débito de COFINS, é notório que confronto entre o crédito
confirmado pela DRJ – das retenções sofridas – de R$ 406.745,42, é mais do que
suficiente para quitar os referidos débito, devendo este Conselho de Contribuintes
reconhecer e cancelar os PER/DCOMPs transmitidos de forma equivocada pela
Recorrente.
30. Em razão da duplicidade, portanto, o valor dos débitos (IRPJ/COFINS) a serem
confrontados com o crédito de IRRF – ano-calendário 2006 – NÃO é de R$ 800.380,62,
como informou a Recorrente nos PER/DCOMPs, mas apenas a metade desse valor, ou
seja, equivale a R$ 400.190,31.
Assim, para a Recorrente, uma vez esclarecidos os erros formais que ensejaram na
transmissão em duplicidade dos PER/DCOMPs, e confirmado o saldo negativo de IRPJ –
formado por pelo menos R$ 406.745,42 de IRRF –, é necessário que essa D. Turma reforme a
decisão da DRJ, para ver reconhecido o direito da LASA PROSPECÇÕES S/A ter os débitos de
IRPJ (fev/06) e de COFINS (jul/07) integralmente quitados.
33. Veja-se a mesma tabela de antes, mas agora com outras informações, para que haja
tranquilidade no provimento do Recurso Voluntário. Há de notar, por evidente, que o
débito de IRPJ informado no primeiro PER/DCOMP - com o final “8044” – foi
homologado, motivo pelo qual essa é matéria superada. No que se refere ao IRPJ, deve-
se, então, cancelar o débito constante do PER/DCOMP “7420”.
34. A solução para a COFINS, por sua vez, é reconhecer que o crédito – saldo negativo
de IRPJ – é suficiente para quitar a integralidade do débito informado no PER/DCOMP
final “3682”, pois este foi homologado parcialmente pela Receita Federal. A outra
declaração, com final “9752” não há, assim, razão de exigir, devendo ser cancelada.
Diante disso, como em destaque na tabela, estarão quitados/compensados ambos os
débitos IRPJ (fev/06) e COFINS (jul/07).
Pelo exposto, restaria evidente que a Recorrente fez questão ao longo deste
Recurso Voluntário de demonstrar a diferença entre o crédito reconhecido pela DRJ (R$
406.745,42 ) e o débito compensado (R$ 400.190,31), pois, dessa forma, não há dúvidas quanto
ao crédito ser suficiente para a compensação de todos os débitos.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.848 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903191/2012-34

Ao final pugnou pela procedência do seu Recurso Voluntário, para reformar a
decisão recorrida, reconhecendo-se a totalidade do crédito declarado, e, dessa forma,
homologando o PER/DCOMP 160042.40023.200508.1.7.02-3682 (COFINS) e cancelando os
PER/DCOMPs 39496.25210.260809.1.3.02-7420 (IRPJ) e 13825.42208.200907.1.3.02-9752
(COFINS), já que ambos foram transmitidos em duplicidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LASA PROSPECÇÕES SA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins
do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
Nos termos do Recurso Voluntário não há qualquer crédito em litigio:
Pelo exposto, resta evidente que a Recorrente fez questão ao longo deste Recurso
Voluntário de demonstrar a diferença entre o crédito reconhecido pela DRJ (R$
406.745,42 ) e o débito compensado (R$ 400.190,31), pois, dessa forma, não há dúvidas
quanto ao crédito ser suficiente para a compensação de todos os débitos.
O pleito da Recorrente reside no cancelamento de débitos que teriam sido
declarados em duplicidade:
30. Em razão da duplicidade, portanto, o valor dos débitos (IRPJ/COFINS) a serem
confrontados com o crédito de IRRF – ano-calendário 2006 – NÃO é de R$ 800.380,62,
como informou a Recorrente nos PER/DCOMPs, mas apenas a metade desse valor, ou
seja, equivale a R$ 400.190,31.
36. A Recorrente pugna pela procedência do presente recurso para reformar a decisão
recorrida, a fim de reconhecer a totalidade do crédito declarado, e, dessa forma,
homologar o PER/DCOMP 160042.40023.200508.1.7.02-3682 (COFINS) e cancelar os
PER/DCOMPs 39496.25210.260809.1.3.02-7420 (IRPJ) e 13825.42208.200907.1.3.02-
9752 (COFINS), já que ambos foram transmitidos em duplicidade.
Pois bem.
DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS
De inicio cumpre esclarecer que a apreciação de pedidos de cancelamento e/ou
retificação de débitos declarados em PER/DCOMP não é de competência das autoridades
julgadoras, que devem tão-somente manifestar-se acerca do alegado crédito, e não da
inexistência/duplicidade de débito confessado.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.848 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903191/2012-34

Vejamos que o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a
regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no 343, de
9 de junho de 2015, in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Portanto, não há competência deste colegiado para análise de pedido de
retificação ou mesmo de cancelamento da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
Nesse contexto, o Recurso Voluntário interposto não deverá ser conhecido, visto
que, através do mesmo, pretende o contribuinte obter o acolhimento de pedido completamente
distinto do originalmente apresentado (retificação da DCOMP ao invés da sua homologação),
por meio da discussão de matéria que não é de competência deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (inexistência/duplicidade do débitos indicados na DCOMP).
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício
do PER/DCOMP, sob o argumento de que inexiste o débito declarado, o correto
encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de revisão de ofício,
remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive, encontra-se em
consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN
no 1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa pode
ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar
provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.848 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903191/2012-34

Anote-se que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de ofício
de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
No caso sob exame, o litígio quanto ao crédito, em sede de Manifestação de
Inconformidade, restou superado.
Por outro lado, DRJ e o Carf não são competentes para apreciar reclamações
fundadas na inexistência do débito declarado com erro em DCOMP. Portanto, a decisão
administrativa não se tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela
perspectiva do PN Cosit no 8/2014, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade à fl. 267
é a decisão que se tornou definitiva e também é objeto do pedido de revisão de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é
de fato ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão
prejudicial ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência
da autoridade julgadora a quo e do CARF e à conversão do Recurso em pedido de revisão de
ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer
Normativo Cosit no 8/2014.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que esta receba o Recurso
Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro relatado pelo
contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 641
DF CARF MF
Original